Tribunal: STF
Processo: MS 39689
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário interposto contra decisão monocrática por mim proferida que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado por MARIA TEREZA COSTA DO LAGO contra o Acórdão nº 2175/2020 - Plenário, do Tribunal de Contas da União.



    A impetrante alega que o ato coator teria violado direito líquido e certo por permitir exclusão da pensão que percebia em razão do falecimento de seu pai, determinada no Processo Administrativo nº 50000.012780/2023-11 instaurado no âmbito do Ministério dos Transportes. 



    É o relatório.



    A interposição de recurso ordinário constitucional contra decisão monocrática caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o conhecimento do recurso, uma vez que a medida processual correta, nessa hipótese, é o agravo regimental (art. 1.021, CPC). 



    Por essas razões, não conheço do recurso ordinário. 



    Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente